Tribunal: TJES
Processo: 5042128-39.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042128-39.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO: MARIA MARCIA RODRIGUES CAMPOS MOREIRA e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. ENGENHARIA SOCIAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SÚMULA 479 DO STJ. DISTINGUISHING. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por consumidores contra acórdão que, por maioria, deu provimento ao recurso da instituição financeira para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a fraude ocorreu por culpa exclusiva das vítimas (engenharia social), rompendo o nexo de causalidade.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão é contraditório ao citar a Súmula 479 do STJ e afastar a responsabilidade do banco, ou se é omisso quanto à inversão do ônus da prova e à necessidade de prova técnica de validação de credenciais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC). A contradição apta a ensejar o recurso é a interna, verificada entre os fundamentos e o dispositivo, o que não ocorre no caso.

4. O acórdão enfrentou a controvérsia de forma exauriente, consignando que, embora as instituições financeiras respondam objetivamente por fortuito interno (Súmula 479 do STJ), tal responsabilidade é afastada quando a transação é viabilizada por conduta da própria vítima que, ludibriada por engenharia social, fornece senhas ou valida dispositivos (iToken).

5. A ausência de verossimilhança da narrativa inicial e a comprovação de que a transação ocorreu em ambiente seguro com uso de senha pessoal e intransferível afastam o dever de indenizar, configurando a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

6. A discordância da parte com a valoração das provas e a conclusão jurídica adotada configura pretensão de rediscussão do mérito, incabível na via aclaratória.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Não há contradição no acórdão que, reconhecendo a responsabilidade objetiva bancária, afasta-a no caso concreto ante a comprovação de culpa exclusiva da vítima por engenharia social. 2. A utilização de senha pessoal e validação de dispositivo de segurança (iToken) em transações digitais presume a regularidade da operação, salvo prova robusta de invasão do sistema interno do banco.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.5042128-39.2024.8.08.0024

EMBARGANTES:
MARIA MÁRCIA RODRIGUES CAMPOS MOREIRE e OUTRO

EMBARGADO:
BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. ENGENHARIA SOCIAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SÚMULA 479 DO STJ. DISTINGUISHING. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por consumidores contra acórdão que, por maioria, deu provimento ao recurso da instituição financeira para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a fraude ocorreu por culpa exclusiva das vítimas (engenharia social), rompendo o nexo de causalidade.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão é contraditório ao citar a Súmula 479 do STJ e afastar a responsabilidade do banco, ou se é omisso quanto à inversão do ônus da prova e à necessidade de prova técnica de validação de credenciais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC). A contradição apta a ensejar o recurso é a interna, verificada entre os fundamentos e o dispositivo, o que não ocorre no caso.

4. O acórdão enfrentou a controvérsia de forma exauriente, consignando que, embora as instituições financeiras respondam objetivamente por fortuito interno (Súmula 479 do STJ), tal responsabilidade é afastada quando a transação é viabilizada por conduta da própria vítima que, ludibriada por engenharia social, fornece senhas ou valida dispositivos (iToken).

5. A ausência de verossimilhança da narrativa inicial e a comprovação de que a transação ocorreu em ambiente seguro com uso de senha pessoal e intransferível afastam o dever de indenizar, configurando a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

6. A discordância da parte com a valoração das provas e a conclusão jurídica adotada configura pretensão de rediscussão do mérito, incabível na via aclaratória.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Não há contradição no acórdão que, reconhecendo a responsabilidade objetiva bancária, afasta-a no caso concreto ante a comprovação de culpa exclusiva da vítima por engenharia social. 2. A utilização de senha pessoal e validação de dispositivo de segurança (iToken) em transações digitais presume a regularidade da operação, salvo prova robusta de invasão do sistema interno do banco.”

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA MÁRCIA RODRIGUES CAMPOS MOREIRE
e
LUIZ FERNANDO DA COSTA MATTOS MOREIRE
em face do Acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal (ID 17391550), que, por maioria, conheceu e deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela requerida, ora embargada.

Nas razões recursais (ID 17498471), os embargantes sustentam que o Acórdão é contraditório, porque apesar de reconhecer a aplicabilidade da Súmula 479 do STJ, afastou a responsabilidade da instituição financeira, invocando, genericamente, a tese de culpa exclusiva da vítima. Aduzem que a decisão colegiada não considerou questões relevantes que ratificam a falha na prestação dos serviços do banco, tais como: ausência de prova técnica de validação das credenciais, inversão do ônus da prova e outros. Requerem, ao final, o saneamento dos vícios apontados, atribuindo efeitos infringentes ao presente recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para sanar
omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material
.

Conforme lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se
omissa
a decisão que: (a) deixa de se manifestar sobre pedido; (b) ignora argumentos relevantes ao desfecho da causa; ou (c) silencia sobre questões de ordem pública, ainda que não suscitadas pelas partes.

Por sua vez, a
contradição
que autoriza o manejo dos embargos é a interna, ou seja, aquela que se manifesta entre os fundamentos ou entre um fundamento e o dispositivo da própria decisão. A divergência entre o julgado e a interpretação da parte ou fatos externos não configura o vício do art. 1.022 do CPC.

No caso, não se verifica os vícios apontados.

O voto condutor enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, esclarecendo que não há elementos nos autos para o reconhecimento da responsabilidade do Banco, apontando, inclusive, a ausência de verossimilhança da narrativa inicial.

Rememora-se o trecho do voto vencedor (ID 17391550):

(...)

Ora, tomando como verdadeira a alegação autoral, se a requerente recebeu ligação do golpista, ouviu informações sobre movimentações, desligou o telefone e acessou seu aplicativo posteriormente apenas para conferência, não poderia ter sido concluída qualquer operação pelo golpista sem a participação ativa da correntista.

Como se tem percebido nos variados golpes analisados por esta Turma Recursal, para que se consiga concluir as movimentações pretendidas, o consumidor deve contribuir, de algum modo, com o criminoso: seja por meio de acesso a link malicioso, instalação de aplicativo de acesso remoto, digitação de senha durante a ligação, confirmação de transação no aparelho, habilitação de outro dispositivo celular (iToken) ou comparecimento em terminal de autoatendimento. Enfim, há sempre uma conduta do consumidor, ludibriado pela engenharia social, que viabiliza o sucesso da empreitada criminosa.

Analisar qual a conduta praticada, somada ao modus operandi utilizado pelo criminoso, é o que permite concluir se houve falha na prestação do serviço bancário ou se, de outro lado, há culpa exclusiva da vítima.

No caso vertente, verifica-se que os autores/recorridos omitiram parte essencial do ocorrido para tentar imputar a responsabilidade do fato ao Banco. Sem a narrativa completa e verossímil da dinâmica dos fatos, não é possível concluir que houve conduta ativa ou omissiva do agente financeiro que tenha dado causa aos danos alegados.

Ademais, não subsiste prova de que a autora utilizou os canais oficiais da requerida para contestar a operação no momento do fato ou que o sistema do banco falhou. Tudo leva a crer, pelas regras de experiência comum, que a parte autora foi vítima de engenharia social ("golpe da falsa central" ou similar), onde o falsário, passando-se por funcionário, induziu a vítima a fornecer credenciais ou validar o dispositivo.

Conforme documentos trazidos pela Recorrente (Contestação - ID 14637998, págs. 07/08), a transação foi realizada em ambiente digital seguro, mediante uso de senha pessoal e validação de dispositivo de segurança (iToken).

Assim, entendo que a própria conduta da parte autora, ao ser ludibriada, possibilitou a fraude realizada com a utilização de seus dados e senha pessoal e intransferível. Ressalto que não há nos autos prova mínima de violação do sistema de segurança interno do banco (fortuito interno).

Ao revés, a instituição financeira demonstrou (ID 14637998) que realiza campanhas de alerta aos consumidores sobre golpes e prevenção. Inexistindo conduta ativa ou omissiva do banco recorrente, rompe-se o nexo causal, não havendo responsabilidade civil de indenizar.

Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral do agente financeiro por todo e qualquer dano decorrente da própria desídia do consumidor na guarda de seus dados, o que não encontra amparo em nosso ordenamento jurídico.

Dito isso, concluo que estamos diante de caso de culpa exclusiva da vítima, que forneceu os meios para que o golpista transacionasse em sua conta, sem que tenha havido qualquer participação ou falha do agente financeiro.

(...)

Logo, verifica-se que a decisão colegiada tratou especificamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta à pretendida pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha de omissão e/ou contradição.

Ademais, mesmo que assim não fosse, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

Ressalte-se, ainda, que não se admite a oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento, na ausência de vício na decisão, conforme orientação consolidada:

“Nos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei n. 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.”
(Enunciado 125 do FONAJE)

“(...) 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado. 6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.” (TJDFT – 0758446-08.2018.8.07.0016)

Dessa forma, diante da inexistência de vício na decisão recorrida,
os embargos devem ser rejeitados
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o acórdão de ID 17391550.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, advertindo, contudo, que eventual reiteração da via impugnativa de forma inadequada poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)